Tribunal: TJSP
Processo: 1005428-53.2025.8.26.0362
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Carlos Calmon Ribeiro
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-11-20
Data de publicação: 2025-11-20

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Relação de Consumo. Julgamento antecipado da lide. Instituição financeira que apresentou contrato com a defesa. Impugnação. Contratação negada. Ônus daquele que afirma a regularidade da contratação. Artigo 6o, VIII, do CDC c.c. 429, II, e 428, I,

Ementa:
Apelação Cível. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos materiais e morais Sentença de procedência. Inconformismo do réu. Relação de Consumo. Julgamento antecipado da lide. Instituição financeira que apresentou contrato com a defesa. Impugnação. Contratação negada. Ônus daquele que afirma a regularidade da contratação. Artigo 6o, VIII, do CDC c.c. 429, II, e 428, I, ambos do Código de Processo Civil. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade às instituições financeiras. Súmula no 297 do Colendo Superior Tribunal de Justiça. Inteligência do Tema 1.061/STJ. Prova pericial necessária. Sentença anulada, de ofício, com determinação de realização de prova pericial e toda a fase probatória em 1o grau, nos termos da fundamentação, prejudicado o recurso.